Tribunal: TJMT
Processo: 1060189-04.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060189-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JACLELIA ALVES MONTEZUMA - CPF: 021.177.921-03 (RECORRENTE), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), FABRICIA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 025.190.261-70 (ADVOGADO), JAYNE SILVA DE ALMEIDA TAVARES - CPF: 078.810.345-80 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso:
1060189-04.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
JACLÉLIA ALVES MONTEZUMA.

Recorrida(s):
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DIVERGÊNCIA ENTRE O NOME NA PASSAGEM E O DOCUMENTO PESSOAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por consumidora impedida de embarcar em voo devido à divergência entre o nome constante na passagem aérea e aquele em seu documento pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao impedir o embarque da consumidora; e (ii) verificar se estavam presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços exige a comprovação de conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não há evidência de falha na prestação do serviço, pois a passageira não demonstrou ter solicitado a correção do nome até o momento do
check-in
, conforme prevê o art. 8º, § 1º, da Resolução ANAC nº 400/2016.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte. No entanto, a inversão não é automática e, no caso concreto, a autora poderia ter produzido prova do alegado, não se verificando sua hipossuficiência probatória.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. A reclamante não apresentou evidências de que tentou corrigir a divergência do nome previamente ou que a reclamada se recusou a fazê-lo.

Ausente comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da companhia aérea pelo impedimento de embarque devido a divergência no nome do passageiro depende da comprovação de falha na prestação do serviço, especialmente a recusa na correção dos dados conforme previsto na Resolução ANAC nº 400/2016.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não é automática, devendo ser analisada à luz da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

A parte autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 8º, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268443760, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A necessidade de inversão do ônus da prova;

2) A responsabilidade do fornecedor de serviços;

3) A aplicação das normas da ANAC sobre a correção de dados;

4) A reparação de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 268443768), a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora,
no dia
25/11/2023
, adquiriu um pacote de viagem com destino ao Rio de Janeiro/RJ, pelo valor de
R$ 4.014,26 (quatro mil e quatorze reais e vinte e seis centavos)
, incluindo hospedagem, com embarque previsto para
06/08/2024
e retorno em
11/08/2024
.

Alega que, à época da aquisição do pacote, utilizava o nome de casada, porém, em razão de seu divórcio, alterou seus documentos pessoais, retornando o uso do nome de solteira.

No entanto, em 06/08/2024, no momento da realização do
check-in
para embarque, foi impedida de prosseguir com a viagem devido à divergência entre o nome inserido na passagem aérea e o constante em seu documento pessoal (RG).

Afirma que apresentou uma foto do antigo documento pessoal, bem como a certidão de nascimento do seu filho. Contudo, os funcionários da companhia aérea informaram que o embarque somente seria permitido mediante a apresentação do documento pessoal antigo.

A reclamada, por sua vez, alega não possuir responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, sustentando que cabia à autora, em momento anterior, solicitar a alteração dos dados da passagem, a fim de evitar o impedimento de embarque.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) No caso presente, a autora não apresentou prova da negativa da reclamada em solucionar o problema.

Ademais, a celeuma somente ocorreu em razão da inércia da própria parte autora, que adquiriu as passagens no mês de novembro de 2023, divorciou-se no mesmo mês, quedando-se silente junto à reclamada até o dia 06/08/2024, data prevista para o embarque.

Deste modo, restou configurada a culpa exclusiva da autora, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC.

Em consequência, o desacolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe. (...)

A
Resolução ANAC nº 400, de 13 de dezembro de 2016, em seu art. 8º, dispõe:

Art. 8º O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.

§ 1º
Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in
.
(Grifei)

No caso,
a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos narrados na petição inicial, especialmente no que se refere à suposta falha na prestação do serviço pela demandada
.

Isso porque
a reclamante

não comprovou ter solicitado a correção de seu nome até o momento do
check-in
. Além disso,
não há nos autos qualquer comprovação ou indicação de protocolo de atendimento que evidencie a tentativa de solução administrativa junto à parte reclamada.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Para que se configure a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não se constata conduta ilícita por parte da reclamada.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025